Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual alega as teses de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; ofensa ao contraditório e à ampla defesa; cerceamento de defesa; irretroatividade da lei mais gravosa; extinção de punibilidade; retroatividade da lei mais benéfica; inépcia da inicial acusatória; posse de drogas para uso pessoal; ausência de culpabilidade, culpa e dolo; ilicitude das provas; vícios materiais na prisão em flagrante; flagrante preparado; reconhecimento da confissão espontânea; e necessidade de restituição do veículo apreendido,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) atestar a legalidade do flagrante; (ii) analisar se o flagrante foi preparado e, por consequência, se o crime é impossível; (iii) examinar a licitude das provas; (iv) averiguar se a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal do réu; (v) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) saber se é devida a restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de alegações vagas, genéricas e completamente dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada, bem como de teses não suscitadas anteriormente, em atenção aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade.
4. O crime de tráfico é permanente, de modo que sua consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo.
5. As preliminares de ilegalidade do flagrante, de flagrante preparado, de crime impossível e de ilicitude das provas devem ser rejeitadas, uma vez que a Defesa não apresentou argumentos recursais capazes de infirmar as conclusões lançadas na r. sentença impugnada.
6. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, inexistindo nos autos evidências de que eles nutriam a intenção de incriminar e prejudicar o apelante ou de que algum elemento probatório foi forjado em desfavor dele.
7. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os laudos periciais das substâncias entorpecentes apreendidas e para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais responsáveis pelas investigações e pela prisão em flagrante do acusado.
8. As circunstâncias, os locais, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, associados às denúncias anônimas que comunicavam que o acusado traficava entorpecentes, demonstram que as porções de drogas que ele trazia consigo e armazenava em sua casa e local de trabalho não eram destinadas ao consumo próprio, mas, sim, à difusão ilícita, com intuito de obter lucro, o que impede a desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
9. Em seu interrogatório judicial, o réu alegou que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio, sem assumir a traficância, o que obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado sumular no 630, do Superior Tribunal de Justiça.
10. É descabida a restituição de coisa apreendida se não cabalmente evidenciada a suposta propriedade atribuída a terceiro de boa-fé, sobretudo quando se trata de veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 119; Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1850060, 0700211-88.2021.8.07.0001, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1664612, 0709431-70.2022.8.07.0003, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 08/2/2023; Acórdão 1914314, 0747142-81.2023.8.07.0001, Relator Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024; Acórdão 1949588, 0712229-39.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1766112, 07382453520218070001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023; Acórdão 1827302, 07151682620238070001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1786078, 07335365420218070001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023. STF, RE 638491, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/5/2017.